Tribunal: TJES
Processo: 5011073-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011073-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ANTONIO JOSE ROCHA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS FÍSICOS E MORAIS – TUTELA ANTECIPADA – DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DE ENXAME INSTALADO EM POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA – FIXAÇÃO DE PRAZO E MULTA COMINATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO IMEDIATO POR RAZÕES TÉCNICAS – NECESSIDADE DE DESLIGAMENTO DA REDE ELÉTRICA QUE ABASTECE MAIS DE 500 UNIDADES CONSUMIDORAS – OBSERVÂNCIA DO ART. 436 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N.º 1.000/2021 DA ANEEL – PRAZO INSUFICIENTE – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – AFASTAMENTO DA MULTA.

1.
Para concessão de tutela antecipada que envolva a prestação de serviços de energia elétrica, a fixação de prazos deve observar as normas técnicas e regulatórias aplicáveis à concessionária, em especial quando há necessidade de interrupção programada do fornecimento de energia para a execução da medida.

2.
A Resolução Normativa n.º 1.000/2021 da ANEEL exige comunicação prévia aos consumidores em casos de desligamento programado da rede elétrica, sendo inviável o cumprimento imediato da ordem judicial sem o devido aviso, sob pena de causar prejuízos à prestação de serviço público essencial.

3.
A fixação de multa cominatória deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a garantir o cumprimento da ordem judicial sem gerar enriquecimento sem causa ou onerosidade excessiva à parte obrigada.

4.
Afastamento da multa cominatória imposta, em razão da demonstração da impossibilidade técnica de cumprimento no prazo determinado e da ausência de prejuízos à parte adversa.

5.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. decisão que, nos autos da ação indenizatória iniciada por
ANTÔNIO JOSÉ ROCHA
e SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
, deferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelos autores, determinando a retirada de um enxame localizado em um poste de energia elétrica de responsabilidade da agravante, fixando o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o cumprimento da medida, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), além de outras medidas coercitivas.

Em suas razões (id. 9363398), a agravante sustenta, em síntese, que, para proceder à retirada do enxame, foi necessário o desligamento da rede elétrica que abastece mais de 500 (quinhentas) unidades consumidoras, e que o cumprimento da determinação judicial demandava a observância do prazo mínimo estipulado no art. 436 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, que exige aviso prévio para interrupção programada do fornecimento de energia elétrica. Alega, ainda, que não houve prejuízo à parte agravada ou a terceiros, e que o prazo estipulado pela decisão agravada seria incompatível com a complexidade técnica envolvida na operação.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta o uso de sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5011073-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ANTONIO JOSE ROCHA, SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. decisão que, nos autos da ação indenizatória iniciada por
ANTÔNIO JOSÉ ROCHA
e SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
, deferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelos autores, determinando a retirada de um enxame localizado em um poste de energia elétrica de responsabilidade da agravante, fixando o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o cumprimento da medida, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), além de outras medidas coercitivas.

Em suas razões (id. 9363398), a agravante sustenta, em síntese, que, para proceder à retirada do enxame, foi necessário o desligamento da rede elétrica que abastece mais de 500 (quinhentas) unidades consumidoras, e que o cumprimento da determinação judicial demandava a observância do prazo mínimo estipulado no art. 436 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, que exige aviso prévio para interrupção programada do fornecimento de energia elétrica. Alega, ainda, que não houve prejuízo à parte agravada ou a terceiros, e que o prazo estipulado pela decisão agravada seria incompatível com a complexidade técnica envolvida na operação.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

Inicialmente, cumpre reconhecer que a decisão recorrida foi pautada pela preocupação em resguardar a segurança da população diante do risco de novos ataques de abelhas.

Entretanto, o cumprimento da medida imposta pelo juízo de origem, que determinou a retirada do enxame no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, deve ser analisado à luz das peculiaridades técnicas e operacionais que envolvem o serviço prestado pela concessionária de energia elétrica, de modo a equilibrar os interesses em jogo.

Conforme destacado pela agravante, a Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, em seu art. 436, estabelece que a concessionária do serviço público deve comunicar previamente aos consumidores a respeito de qualquer interrupção programada no fornecimento de energia elétrica, indicando as datas e os horários de início e término da interrupção.

No caso em tela, a retirada do enxame exigiu o desligamento da rede elétrica que abastece mais de 500 (quinhentas) unidades consumidoras, o que, inevitavelmente, demandou uma operação complexa e o cumprimento das exigências regulatórias, notadamente para garantir a continuidade dos serviços públicos essenciais.

Ademais, embora o juízo de origem tenha fixado um prazo exíguo para o cumprimento da ordem, a agravante demonstrou que, diante das exigências técnicas e da necessidade de deslocamento de equipe especializada, foi possível proceder à retirada do enxame em prazo inferior ao inicialmente previsto, mas além do limite imposto pela decisão recorrida.

Ressalte-se que não houve demonstração de descaso ou negligência por parte da agravante no cumprimento da ordem judicial, que agiu com a cautela necessária para evitar interrupções abruptas no fornecimento de energia, além de seguir as diretrizes da regulamentação setorial.

Nesse contexto, a fixação de multa cominatória, embora legítima como meio coercitivo para assegurar o cumprimento das decisões judiciais, deve ser aplicada com moderação, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar que se transforme em instrumento de punição desmedida ou de enriquecimento sem causa.

No caso em apreço, a agravante demonstrou que a execução do serviço demandava tempo adicional para observância das normas regulatórias da ANEEL e que o prazo fixado pelo juízo de 1º grau mostrou-se incompatível com a complexidade técnica da operação.

Assim, entendo que a manutenção da multa cominatória na forma estabelecida pela decisão agravada, sem considerar as dificuldades técnicas enfrentadas pela agravante, desvirtua a finalidade do instituto, que é garantir o cumprimento da ordem judicial e não gerar um ônus excessivo ou desproporcional à parte obrigada.

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a aplicação da multa cominatória fixada na decisão agravada.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.